Tribunal: STF
Processo: Rcl 76519
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta por IVO NARCISO CASSOL em face do Exmo. Desembargador Federal Souza Prudente da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, relator da apelação cível nº 0002609-26.2008.4.01.4101, por alegada afronta ao Tema 897 da repercussão geral. Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 25, p. 38-40):



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO FRAUDULENTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CF, ART. 37, § 5°. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    I — A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que, à luz do que dispõe o art. 37, § 5°, da Constituição Federal, é imprescritível a pretensão de ressarcimento de prejuízo causado ao erário, como no caso. Prejudicial de prescrição que se rejeita. 



    II — O uso de meios ardilosos, em procedimento licitatório, buscando, além da utilização indevida de modalidade distinta daquela legalmente prevista, caracteriza fraude à licitação, por afronta à legislação de regência, do que resulta o dever de indenizar os danos materiais e morais coletivos daí decorrentes. 



    III — Na hipótese dos autos, a burla aos procedimentos licitatórios instaurados no âmbito do Município de Rolim de Moura/RO, para fins de realização de obras e serviços de engenharia, no período apontado na inicial, revela-se pela prática corriqueira de fracionamento indevido de procedimentos licitatórios, buscando, além da utilização indevida da modalidade de licitação, o direcionamento do objeto licitado para um determinado grupo empresarial, constituído, de fato, pelo gestor público responsável pela realização dos certames. Precedente do STF/Pleno na Ação Penal 565— Rondônia. Rel. Min. Cármen Lúcia — Julgado em 08/08/2013. 



    IV — Na inteligência jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o desprezo ao regular procedimento licita tório, além de ilegal, acarreta dano, porque a ausência de concorrência obsta a escolha da proposta mais favorável dos possíveis licitantes habilitados a contratar. Desnecessário comprovar superfaturamento para que haja prejuízo, sendo certo que sua eventual constatação apenas toma mais grave a imoralidade e pode acarretar, em tese, enriquecimento ilícito". (REsp 1130318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe de 27/04/2011). 



    V — O dano material, em casos que tais, deve corresponder ao montante do valor das licitações realizadas em tais condições — R$ 1.565.762,89 (um milhão e quinhentos e sessenta e cinco mil e setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos). 



    VI — A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais firmou-se, no sentido de que "a possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial" e de que "o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa" (REsp 1397870/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). 



    VII — No caso em exame, comprovados o nexo de causalidade e o evento danoso, resultante da prática de atos ilícitos (fraude na realização de procedimentos licitatórios), resta caracterizado o dano moral coletivo, do que resulta o dever de indenizar, nos termos do referido dispositivo constitucional. 



    VIII — Relativamente à fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, cumpre verificar que inexiste parâmetro legal definido para o seu arbitramento, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação. Dessa forma, reputa-se razoável, na espécie, a fixação do seu valor em montante correspondente a 25% (vinte e cinco) da quantia arbitrada, a título de danos materiais, dadas as circunstâncias em que foi causado o dano noticiado nos autos e a sua repercussão no seio das comunidades atingidas e da sociedade como um todo, a ser revertido ao fundo previsto no art. 13 da Lei n°. 7.347/85.



    IX — Apelações desprovidas. Sentença confirmada.”



    Argui a parte reclamante, em síntese (eDOC 1, p. 17):



    “35. - Desse modo, considerando que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 exige a configuração de ato doloso de improbidade administrativa para incidência da imprescritibilidade da ação de ressarcimento prevista no art. 37, § 5º da Constituição Federal, a ausência de reconhecimento acerca da incidência dos prazos prescricionais no presente caso, afronte diretamente o referido precedente vinculante, já que não houve qualquer condenação do Reclamante por ato doloso de improbidade administrativa. 



    36. - Dessa forma, considerando-se a estrita aderência entre o v. acórdão reclamado proferido pela C. Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento da apelação cível nº 0002609-26.2008.4.01.4101, de relatoria do Reclamado, com a tese vinculante e de eficácia erga omnes fixada em regime de repercussão geral no julgamento do Tema 897 por esse E. STF – segundo o qual a imprescritibilidade da pretensão ao ressarcimento ao erário só surge após o trânsito em julgado de uma decisão judicial que ateste a ocorrência de atos de improbidade praticados de forma dolosa, não restam dúvidas quanto à procedência da presente reclamação.”



    Nesse sentido, requer o reconhecimento da prescrição da ação civil de ressarcimento ao erário em comento.



    O Ministério Público apresentou contestação (eDOC 34), cujo teor foi assim ementado (eDOC 34, p. 2):



    “RECLAMAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEM 897/ REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.475.101/SP. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1 - O reclamante alega que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região ofendeu o paradigma estabelecido no Tema 897 ao indeferir a preliminar de prescrição. Sustenta que, para que a pretensão de ressarcimento ao erário seja considerada imprescritível, é necessária a configuração de um ato de improbidade administrativa, o qual só estaria caracterizado após decisão judicial transitada em julgado. 



    2 - Com o recente julgamento do ARE 1475101/SP, a reclamação ajuizada não atendeu ao requisito de aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 



    3 - O STF, ao analisar o ARE 1475101/SP, reafirmou que a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário não depende de uma condenação prévia por improbidade administrativa, mas sim da comprovação, na própria ação de ressarcimento, de que o ato causador do dano foi doloso e configurou um ato de improbidade administrativa, observados o contraditório e a ampla defesa. 



    4 - Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o Tema 897/RE. 



    - Pela improcedência da reclamação constitucional.”



    Com nova vista, a PGR ofertou parecer pela negativa de seguimento à reclamação (eDOC 37).



    As informações foram prestadas (eDOC 39).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No julgamento do RE 852.475, paradigma do Tema 897 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Na ocasião, o recurso extraordinário foi interposto em ação de improbidade administrativa em que se pleiteia a aplicação das sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei n.º 8.429/92. A apelação foi provida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para reconhecer a ocorrência da prescrição e dispensar os servidores do ressarcimento de danos. Discutiu-se, portanto, a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos em decorrência de alegado ato de improbidade administrativa. Eis o teor da ementa que sintetiza o julgamento:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2018, DJe de 25.03.2019)



    Na hipótese dos autos, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 15.04.2015 (eDoc 16, p. 18), antes, portanto, do julgamento proferido no autos do RE 852.475, relativo ao Tema 897 da repercussão geral.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAV OINTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.03.2015).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl 14.747-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10.02.2015).



    Além disso, observo que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante de óbice processual, não tendo sido apreciada a questão constitucional no acórdão que julgou o agravo interno (eDOC 21). Por essa razão, o reclamante suscita como ato reclamado o acórdão que julgou o recurso de apelação (eDOC 25), em relação ao qual, entretanto, não interpôs recurso extraordinário (e, portanto, tampouco agravo interno de eventual negativa de seguimento), tendo se submetido aos efeitos da preclusão ao não interpor todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 2. Não merece acolhida o entendimento de que o esgotamento da instâncias ordinárias teria ocorrido pela interposição, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do agravo no recurso especial e do agravo interno, pois a questão constitucional suscitada pela parte a respaldar a presente reclamação, se existente, deveria antes ser submetida ao Tribunal de origem mediante o recurso extraordinário, que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, poderia encaminhar o acórdão reclamado ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 57716 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.06.2023)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente